Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-55.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800097-55.2023.8.14.0111

APELANTE: MARCOS ANTONIO ANDRADE VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800097-55.2023.8.14.0111.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA/PA.

APELANTE:
MARCOS ANTONIO ANDRADE VIEIRA
.

DEFESA:
RODRIGO SOUZA DA SILVA, DEFENSOR PÚBLICO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de afastar a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), sob o argumento de ausência de testemunhas oculares e insuficiência probatória. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri com o reconhecimento da referida qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo mínimo nos autos ou se se mostra manifestamente dissociada das provas, autorizando sua desconstituição em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impõe limites à atuação do juízo ad quem, que não pode substituir a convicção dos jurados pela sua própria, salvo quando a decisão se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cassação da decisão do Júri apenas quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O Laudo de Exame Tanatoscópico revelou que a vítima foi submetida a ação violenta com emprego de arma de fogo e arma branca, causando lesões múltiplas e morte por choque hipovolêmico, o que evidencia a brutalidade e a imprevisibilidade do ataque.

6.

Os autos indicam que o crime foi cometido por mais de um agente, com ação coordenada e súbita, o que comprometeu a possibilidade de reação da vítima, caracterizando o recurso que dificultou sua defesa.

7.

A inexistência de testemunhas oculares não afasta a qualificadora quando há elementos probatórios suficientes para demonstrar objetivamente a supressão das chances de defesa da vítima.

8.

A tese acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em prova técnica e demais elementos indiciários constantes dos autos, não havendo justificativa para sua desconstituição.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.925.486/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no HC 850.740/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCOS ANTONIO ANDRADE VIEIRA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, impondo-lhe a sanção de 12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 17505410).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal, sob o argumento de que não há elementos probatórios aptos a sustentá-la, uma vez que inexistem testemunhas diretas do fato delituoso (ID 17505488).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 17505492.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17934881).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.

A irresignação defensiva volta-se ao afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal, sob o argumento de que não há provas suficientes para ampará-la, uma vez que inexistem testemunhas diretas do fato delituoso.

Não assiste razão à Defesa.

Preliminarmente, impende consignar que, ultrapassada a fase de pronúncia e realizada a sessão plenária do Tribunal do Júri, com a condenação do réu mediante acolhimento da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), a possibilidade de revisão dessa decisão encontra limites constitucionais e legais específicos.

O artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Assim, ainda que o recurso da defesa possa ter por fundamento o art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal — ou seja, a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos —, essa revisão não pode se transformar em revaloração da prova com substituição do juízo dos jurados pelo do julgador togado.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com essa compreensão, estabelece que o afastamento de qualificadora reconhecida pelos jurados em plenário só é possível quando se verifica que a condenação está absolutamente dissociada das provas constantes dos autos, o que caracterizaria a manifesta contrariedade ao conjunto probatório.

Nesse sentido:

“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por ser contrária à prova dos autos quando totalmente dissociada do conjunto probatório.”

(AgRg no REsp 1.925.486/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023)

Portanto, não basta à defesa alegar que não havia testemunhas oculares do fato para infirmar a qualificadora reconhecida, sendo necessário demonstrar que não existe nos autos qualquer elemento indiciário que sustente minimamente a tese acolhida pelo Júri quanto à presença da qualificadora.

Feito esse esclarecimento metodológico, passo à análise do mérito da insurgência defensiva, a fim de verificar se, no caso concreto, a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP se mostra manifestamente dissociada das provas dos autos, a ponto de justificar sua desconstituição em sede recursal.

Conforme se extrai da análise dos autos, especialmente do Laudo de Exame Tanatoscópico nº 2023.09.000113-TAN (ID 17505401), a vítima foi submetida a uma ação violenta e coordenada, com uso concomitante de arma de fogo e de instrumento pérfuro-contundente (arma branca), resultando em lesões múltiplas, inclusive perfurações no lobo superior e inferior do pulmão direito, as quais causaram hemorragia maciça e choque hipovolêmico – quadro que levou ao óbito.

O referido laudo foi categórico ao concluir:

“Conclui-se que a vítima sofreu baleamento e agressão por arma branca, tendo como causa morte o choque hipovolêmico, por hemorragia maciça.”

Além disso, restou devidamente evidenciado que o crime foi perpetrado por dois ou mais agentes, os quais agiram de forma conjunta e convergente, surpreendendo a vítima e impondo-lhe uma dinâmica de violência múltipla e súbita, sem que lhe fosse possível qualquer esboço de reação, fuga ou defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a caracterização do recurso que dificultou a defesa da vítima independe da existência de testemunhas presenciais, bastando que a dinâmica do crime, extraída dos elementos constantes dos autos, revele objetivamente a supressão ou redução substancial das chances de resistência da vítima.

Nesta linha:

6. Indícios de que o crime foi cometido utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, pois se "utilizou de uma arma de fogo para a execução do crime". Qualificadoras em questão não se mostram descabidas ou improcedentes. (AgRg no HC n. 850.740/AL, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2024, DJe 16/9/2024). - grifei

O ataque súbito, com pluralidade de meios letais e ação conjunta de agressores, representa, por excelência, um recurso ardiloso e brutal que compromete a defesa da vítima, evidenciando o dolo de facilitar a execução do crime, com superioridade manifesta sobre a vítima.

Portanto,
a simples alegação de inexistência de testemunhas oculares do fato não conduz, por si só, ao afastamento da qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
, especialmente quando o conjunto probatório revela, de modo claro e consistente, a existência de circunstâncias objetivas que denotam a
supressão ou limitação das possibilidades de reação ou defesa da vítima
.

Assim, à luz do conjunto probatório e do respeito à soberania do Tribunal do Júri, não há falar em manifesta contrariedade à prova dos autos que autorize a cassação da qualificadora reconhecida pelos jurados.

Dessa forma, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não sendo possível a sua reforma pelo juízo ad quem.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025